Tribunal: STF
Processo: ARE 1446209
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 13, p. 2):



    “EMENTA: TRANSITO - Autuação por infrações capituladas na Lei n° 9.503/97 - Utilização de veiculo automotor para transporte irregular de passageiros - Apreensão do veículo Ausência de ilegalidade no atuação administrativa Manutenção do ato de retenção, sem afastamento de despesas de estadia Redução da multa devida -Município não dispõe de competência para majorar limite de multa preconizado pelo artigo 231 do CTB - Recurso a que se nega provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 22, XI, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 15, p. 4):



    “O presente recurso pretente o reconhecimento da competência municipal, conforme previsão do artigo 30 da Constituição Federal para regulamentar e fiscalizar o transporte coletivo em seu território, inclusive autuar o transposte coletivo clandestino, em fraude ao serviço público , com base no poder de policia do município.”



    Sustenta-se, ainda, que (eDOC 15, p. 8):



    “Não há que se determinar, como ocorreu no acórdão recorrido, que o Município não possa majorar a sanção prevista no CTB, visto que por serem infrações diversas, o Município não está aumentando a penalidade da lei federal, mas sim coibindo, por norma própria, infração ao serviço público local, matéria distinta daquela privativa da União.”



    A Presidência do Colégio Recursal do TJ/SP inadmitiu recurso extraordinário ante o óbice das súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 19). 



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifica-se que a controvérsia cinge-se ao Tema 546 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 661.702 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.05.2020, assim ementado: 



    “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.” 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente